Tribunal: TJES
Processo: 5010048-04.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010048-04.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros
RECORRIDO: KELLEN DE SOUSA DA SILVA ZUQUI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. PASSAGEIRA IMPEDIDA DE EMBARCAR. NECESSIDADE DE ADQUIRIR OUTRA PASSAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM EXCESSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega que foi impedida de embarcar em viagem de ônibus de Niterói/RJ para Vitória/ES, sob a alegação de que seu CPF não constava na lista de passageiros. Aduz que obteve a informação de que a passagem havia sido cancelada mediante solicitação do passageiro. Defende que teve de adquirir nova passagem para seguir viagem. Requer indenização por danos morais e materiais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, de modo que as rés foram condenadas solidariamente a restituir a quantia de R$187,48 a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

3. Ambas as requeridas interpuseram recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, a autora pela manutenção do julgado.

4. Inicialmente afasto a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida BUSER TECNOLOGIA LTDA. As empresas responsáveis pela intermediação de vendas participam da relação de consumo, uma vez que integram a cadeia de fornecedores, respondendo, de forma solidária, pelos danos causados aos consumidores, em consonância com o parágrafo único, do art. 7º e com o §1º, do art. 25 da lei nº 8.078/90.

5. No mérito, ao analisar os autos, nota-se que a requerida TRANSPORTADORA TURÍSTICA SUZANO LTDA confessa que o nome da requerente não constava no mapa de passageiros na data e horário da viagem porque foi efetuada modificação do bilhete de passagem. Assim, incontroversa a prática de ato ilícito, consubstanciada na falha na prestação de serviços.

6. Em relação aos danos materiais, o prejuízo se relaciona ao valor que a autora despendeu para adquirir nova passagem e prosseguir viagem (id. 12538968 - Pág. 2 e 3), não cabendo qualquer reforma em relação a este ponto.

7. Inegável também a ocorrência de danos morais, verificados em razão da submissão da autora a tratamento vexatório, eis que impedida de embarcar tendo adquirido as passagens. Ademais, a situação narrada é apta a gerar sentimentos de angústia, revolta e ansiedade, tipicamente caracterizadora dos danos morais. Entretanto, a quantia fixada encontra-se em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, merecendo ajuste tão somente quanto ao referido ponto.

8. Da conclusão. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, para reduzir o valor de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)